Tribunal: STJ
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539199 - DF(2023/0432022-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO
ADVOGADA
: MARIA ELZA FERNANDES MELO - DF067225
AGRAVADO
: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES
ADVOGADO
: BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA - DF040949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA
JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões deduzidas, tratando dos temas
propostos, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte recorrente, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A ação rescisória com fundamento no
V, do
somente se
art. 966,
CPC/2015
justifica quando a decisão rescindenda confere interpretação manifestamente
contrária ao conteúdo das normas aplicáveis, o que não ocorreu no caso.
3. A prova nova apta a fundamentar a ação rescisória é aquela já existente à
época da decisão rescindenda, mas que o autor não teve condições de produzir
no processo originário por motivos alheios à sua vontade.
4. A via rescisória não é adequada para corrigir suposta injustiça, reavaliar a
interpretação dos fatos ou promover o reexame do conjunto probatório,
tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 82344305-fe8c-4aeb-9159-6d5c00e22526

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539199 - DF (2023/0432022-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO
ADVOGADA
: MARIA ELZA FERNANDES MELO - DF067225
AGRAVADO
: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES
ADVOGADO
: BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA - DF040949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões deduzidas, tratando dos temas
propostos, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte recorrente, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A ação rescisória com fundamento no
V, do
somente se
art. 966,
CPC/2015
justifica quando a decisão rescindenda confere interpretação manifestamente
contrária ao conteúdo das normas aplicáveis, o que não ocorreu no caso.
3. A prova nova apta a fundamentar a ação rescisória é aquela já existente à
época da decisão rescindenda, mas que o autor não teve condições de produzir
no processo originário por motivos alheios à sua vontade.
4. A via rescisória não é adequada para corrigir suposta injustiça, reavaliar a
interpretação dos fatos ou promover o reexame do conjunto probatório,
tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
e
,
BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS
JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO
Documento eletrônico VDA53199442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:58
Código de Controle do Documento: 4fe1e492-9aef-4168-b890-085c0a37c2e1

fundamentado no
, contra acórdão
alínea "a", da Constituição Federal
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
DOLO OU COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO DE NORMA
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROVA FALSA E EXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA. INCAPAZES DE ALTERAR O JULGAMENTO. RESCISÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida (art.
966, III, do CPC) não pode ser presumida devendo ser evidenciada no processo
de origem. A conduta referida no dispositivo legal diz respeito a atuação
processual que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual, dificultando
a instrução do processo de tal forma a influenciar no julgamento.
2. A ação rescisória não tem natureza recursal e não visa rediscutir as matérias
decididas e cujos fundamentos já se operaram a coisa julgada. Os estreitos
limites da pretensão rescisória visam desconstituir a coisa julgada em razão de
vícios insanáveis na decisão objurgada. A alegação de violação de norma legal
(art. 966, V, do CPC) não pode ensejar rediscussão de questão já apreciada na
decisão transitada em julgado.
3. A pretensão rescisória lastreada nos incisos IV e V do
da Lei
art. 966
Processual Civil, relativas à prova falsa e a prova nova, deve indicar que a
anulação da prova ou a consideração da prova nova seja capaz de por si só
modificar o julgado. Não demonstrada a falsidade documental vindicada e não
sendo a prova nova, capaz, por si de modificar o julgado, não procede o pedido
rescindente.
4. Afastados os fundamentos legais pelo qual pretende a parte autora a rescisão
do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5.Pedido julgado improcedente." (fl. 642)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 687/692).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que:
(a) houve violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, ao não se manifestar o Tribunal de origem
sobre a confissão da parte recorrida e a falsidade de prova documental;
(b) houve violação aos artigos 372, 374, II, 389, 391 e 966, VII, do Código de Processo
Civil, uma vez que o acórdão recorrido desconsiderou a existência de prova nova, consistente na
confissão da recorrida de que sempre residiu em imóvel diverso daquele objeto da ação de
reintegração de posse, o que afastaria o fundamento da melhor posse.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 724.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
De início, no que se refere à alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto o eg. Tribunal de
origem apreciou as questões deduzidas, tratando dos temas propostos, ainda que de forma diversa
da pretendida pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA53199442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:58
Código de Controle do Documento: 4fe1e492-9aef-4168-b890-085c0a37c2e1

Com efeito, o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada
um dos argumentos suscitados pela parte, manifestou-se expressamente sobre a questão da
,
prova nova, concluindo que, por si só, não seria capaz de alterar o resultado do julgado
consignando que “a caracterização da posse, por expressa disposição legal, não exige exercício
e que
pleno e nem direto dos poderes inerentes à propriedade”
“o exercício da posse em outro
.
imóvel foi feito de forma indireta, em razão de ter o imóvel ter sido adquirido por sua genitora”
A decisão dos embargos de declaração, por sua vez, reforçou que “o que os
embargantes afirmam como confissão não afetaria a posse exercida sobre o imóvel objeto da
(fl. 691) adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
sentença rescindenda”
controvérsia.
E, como se sabe, é indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
No​ que tange às demais violações alegadas, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a propositura de ação rescisória com base no art. 966, V, do
somente se
CPC/2015
justifica quando a decisão rescindenda confere interpretação manifestamente contrária ao conteúdo
das normas aplicáveis. Além disso, no​ que se refere à ação rescisória fundada no
VII, do
art. 966,
esta Corte entende que a prova nova apta a fundamentar o pleito rescisório é aquela já
CPC/2015,
existente à época da decisão rescindenda, mas que o autor não teve condições de produzir no
processo originário por motivos alheios à sua vontade, seja por desconhecê-la ou por não lhe ser
acessível.
No caso, o Tribunal de origem asseverou que a alegação de violação de norma jurídica
configurava tentativa de rediscussão do mérito já analisado na ação originária, o que afasta o
cabimento da rescisória por este fundamento. E tal entendimento está em conformidade com a
jurisprudência, o que impede o seguimento do recurso, nos termos da Súmula 83/STJ.
No mais, a controvérsia cinge-se em saber se a existência de uma ação de usucapião, na
qual a recorrida alega posse sobre outro imóvel em período concomitante, configuraria prova nova
apta a rescindir o acórdão que lhe garantiu a reintegração de posse com base na melhor posse.
O Tribunal de origem, na análise das provas, concluiu pela improcedência da ação
rescisória, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"No caso em apreço, o vindicado dolo ou fraude estaria associado a omissão do
fato de a ré seria possuidora de outro imóvel, razão pela qual não faria jus à
usucapião.
A alegação não pode ser considerada fraudulenta, porquanto, o ordenamento
civil admite a posse, direta e indireta, com exercício pleno ou não consoante
disposto nos
do Código Civil.
art. 1197
(...)
Conforme indicado pela parte ré, o exercício da posse em outro imóvel foi feito
de forma indireta, em razão de ter o imóvel ter sido adquirido por sua genitora.
No que tange à alegada violação de norma jurídica, pretende o autor desta
ação a reapreciação dos requisitos da posse que fundamentaram a decisão
Documento eletrônico VDA53199442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:58
Código de Controle do Documento: 4fe1e492-9aef-4168-b890-085c0a37c2e1

rescindenda. Importa destacar que a ação rescisória não tem natureza recursal
e não visa rediscutir as matérias decididas e cujos fundamentos já se operaram
a coisa julgada.
(...)
Quanto à pretensão rescisória lastreada nos incisos IV e V do
da Lei
art. 966
Processual Civil, relativas à
, conforme evidenciado
prova falsa e prova nova
pela parte autora, apenas indica a provável existência de outra posse
a que teria ensejado o decreto usucapiendo em favor da ré.
concomitante
Contudo, conforme já mencionado alhures, a caracterização da posse, por
expressa disposição legal, não exige exercício pleno e nem direto dos poderes
inerentes à propriedade.
(...)
Assim, mesmo que comprovada a alegada falsidade da prova, o que não restou
, tal circunstância
De
demonstrado
não afetaria os fundamentos do julgado.
igual modo, a dita prova nova não seria capaz de, por si, alterar o resultado do
julgamento." (fls. 647/649, grifou-se)

Nesse contexto, anoto, primeiramente, que, como regra, é juridicamente possível ter a
posse direta ou indireta, de mais de um imóvel concomitantemente, para fins de pretensão
reintegratória de posse. Nesse sentido, a decisão
está em conformidade com o ordenamento
a quo
jurídico.
Dito isso, o que se tem é que, no caso em análise, a Corte de origem entendeu que a
prova indicada pelos recorrentes para embasar a demanda rescisória não se caracteriza como prova
nova e é, pois, insuficiente para alterar a coisa julgada. Nesse ponto, o acórdão estadual também
está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal.
Com efeito, a suposta prova nova consistira na confissão da parte recorrida, nos autos
de uma ação de usucapião (Processo no 0703218-63.2018.8.07.0011), na qual teria afirmado residir
em imóvel diverso daquele objeto da reintegração de posse. E os documentos e alegações
constantes da referida ação de usucapião, foram produzidas em processo público ajuizado em
antes mesmo do trânsito em julgado da ação de reintegração de posse, que ocorreu em
17/12/2018,
Assim, a prova já estava disponível e acessível aos recorrentes.
14/10/2021.
Ademais, como bem pontuou o acórdão recorrido, a mera alegação de posse sobre
outro imóvel, por si só, não seria suficiente para assegurar um pronunciamento favorável aos
autores, especialmente considerando a distinção entre posse direta e indireta. O julgado
rescindendo fundamentou a melhor posse da recorrida em um conjunto de provas, incluindo prova
testemunhal que confirmou sua ocupação anterior, de modo que a existência de outra demanda
possessória não teria o condão de, isoladamente, reverter o resultado.
Nesse contexto, seja por se tratar de prova que já estava à disposição da parte autora
antes do trânsito em julgado, ou pela circunstância de não ser uma prova capaz de, por si só,
ensejar a reversão do julgado, não há que se falar em prova apta a permitir a rescisão do julgado.
Importante ressaltar, ainda, que, conforme a jurisprudência desta Corte, a via rescisória
não é adequada para corrigir suposta injustiça, reavaliar a interpretação dos fatos, ou promover o
reexame do conjunto probatório, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53199442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:58
Código de Controle do Documento: 4fe1e492-9aef-4168-b890-085c0a37c2e1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROVA
NOVA. EXISTÊNCIA NA ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que formaram seu
convencimento, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A ação rescisória com fundamento em manifesta violação de norma jurídica
não é cabível quando a questão jurídica invocada não foi decidida no acórdão
rescindendo.
3. Inexistindo manifestação, no acórdão rescindendo, quanto ao tema que se
pretende rescindir (no sentido de que a responsabilidade da recorrente pelos
danos causados ao recorrido demandaria a comprovação de dolo ou culpa
grave, nos termos da
, mostra-se inviável o juízo rescindendo,
Súmula 145/STJ)
no ponto.
4. A prova nova apta a fundamentar a ação rescisória é aquela obtida após o
trânsito em julgado e que, por si só, assegure pronunciamento jurisdicional
distinto, o que não se verifica no caso.
5. Assim, seja por se tratar de prova já disponível antes do trânsito em julgado -
uma vez que os documentos constaram da demanda originária e eram
preexistentes e de fácil acesso -, ou em razão da circunstância de não se tratar
de prova capaz de, por si só, ensejar a reversão do julgado, não há ensejo à
rescisão do julgado.
6. A ação rescisória não é adequada para rediscussão de suposta justiça ou
injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas
produzidas, ou mesmo para complementação destas.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.130.038/PR,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento).

É como voto.
Documento eletrônico VDA53199442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:58
Código de Controle do Documento: 4fe1e492-9aef-4168-b890-085c0a37c2e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.539.199 / DF
Número Registro: 2023/0432022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053684620138070007 07123893820228070000 53684620138070007 7123893820228070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO
ADVOGADA
: MARIA ELZA FERNANDES MELO - DF067225
AGRAVADO
: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES
ADVOGADO : BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA - DF040949
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:13
Código de Controle do Documento: 2ae78139-1da2-4409-a1f1-b0867dcd8e9c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:13
Código de Controle do Documento: 2ae78139-1da2-4409-a1f1-b0867dcd8e9c